Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-32.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Honorários recursais – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.